Tribunal: TJES
Processo: 5001787-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001787-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE PEDRA RIBEIRO e outros (17)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001787-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de dois Embargos de Declaração (Id. 1460678 e 1460680) opostos por ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS, em razão do Acórdão (Id. 1324339) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os efeitos do acordo formulado no bojo da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024, que permitiu que os 18 (dezoito) agravantes participassem do processo de seleção interna do Curso de Habilitação de Sargentos CHS-2012 e, por conseguinte, pudessem ser promovidos à tal graduação.

Pleitearam os embargantes, preliminarmente e em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, deferido na Decisão de Id. 1555618.

No que pertine ao mérito dos aclaratórios reproduzidos no Id. 1460678, asseverou-se a existência de omissões e contradições no
decisum,
vez que, ao realizar o julgamento, não teria este Órgão considerado que, muito embora o Estado
“tenha interposto o agravo de instrumento em face dos 18 (dezoito) policiais militares que celebraram o acordo [...], só apresenta argumentação de fato e de direito contra 6 (seis) policiais militares”
, salientando, ainda, que a situação dos 12 (doze) demais é regular, não devendo ser alterada por força do agravo.

Já nos Embargos opostos por quatro destes seis policiais destacados (Id. 1460680) – quais sejam, CARLOS HENRIQUE DA SILVA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA e NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES –, sustentou-se a existência de omissão no
decisum
quanto a fundamentação relativa ao requisito legal da probabilidade do direito.

Devidamente intimado, o Ente apresentou Contrarrazões (Id. 1527389) pelo desprovimento recursal, pontuando que nenhum dos 18 (dezoito) agravados cumprem o requisito de possuir no mínimo 01 (um) ano na graduação de Cabo PM quando do início do processo seletivo, razão pela qual deve ser rechaçada a tese embargante.

Não se manifestaram em sede de embargos MARCOS ANTONIO CORDEIRO GODOI e CELCO GONCALVES DE OLIVEIRA.

É o relatório.

Mantenha-se o feito em pauta para julgamento conforme determinado na Decisão retro.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 05/10/2021

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001787-82.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRENTE : ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS

ADVOGADO : SABRINI DE SOUZA PEREIRA - OAB ES19557

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto do Eminente Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento de dois Embargos de Declaração opostos em face do acórdão deste e. colegiado que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os efeitos do acordo formulado no bojo da ação n 0021466-23.2016.8.08.0024 e, por conseguinte, de sua execução definitiva até ulterior deliberação.

O acordo havia permitido que os 18 (dezoito) embargantes/agravados participassem do processo de seleção interna do Curso de Habilitação de Sargentos CHS-2012 e, por conseguinte, pudessem ser promovidos à tal graduação.

No voto inaugural do julgamento complementar, o eminente Relator reconhece, todavia, que há um equívoco no acórdão embargado, “
ao determinar a suspensão dos efeitos do acordo para todos os agravados indicados pelo Estado, quando, em verdade, o Ente irresigna-se de fato contra somente seis deles
.”

Além disso, consignou
“não ter havido claro pronunciamento quanto ao termo inicial dos efeitos da suspensão do acordo, oportunidade em que esclareço que a referida determinação deverá incidir a partir da decisão embargada (Id. 1324339)”.

Assim, deu provimento aos Aclaratórios.

E, após compulsar os autos, hei por bem acompanhar o habitualmente técnico voto proferido pelo preclaro Relator.

De fato, o Estado do Espírito Santo apresenta irresignação quanto à suposta irregularidade do acordo em relação a 6 (seis) militares que, segundo sustenta, não teriam preenchido requisitos imprescindíveis para a participação no respectivo Curso de Formação de Sargentos, sendo eles CARLOS HENRIQUE DA SILVA, CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO PEREIRA COSTA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI e NOBERTO GUIMARAES RODRIGUES.

Quanto aos demais beneficiados pelo acordo, aparentemente não foi demonstrada situação de irregularidade que justificasse a suspensão dos efeitos do acordo firmado com o ente público. Logo, considerando os limites de uma cognição sumária típica de Agravo de Instrumento, inexiste motivo para a extensão do sobrestamento em relação aos demais militares.

Ressalto, todavia, que nada obsta que o
aprofundamento cognitivo
demonstre eventual irregularidade que igualmente justifique a atuação jurisdicional quanto aos mesmos.

Nessa linha, não me estendendo ainda mais sobre a controvérsia, já esmiuçada profundamente pelo e. Relator Des Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho
o pronunciamento proferido pelo mesmo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Do cotejo entre as provas dos autos e as razões recursais deduzidas pelos embargantes, não vejo razão para divergir do entendimento adotado pelo eminente relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5001787-82.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
S: ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS

EMBARGAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração (Id. 1460678 e 1460680) opostos em razão do Acórdão (Id. 1324339) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os efeitos do acordo formulado no bojo da ação nº 0021466-23.2016.8.08.0024, que havia permitido que os 18 (dezoito) embargantes/agravados participassem do processo de seleção interna do Curso de Habilitação de Sargentos CHS-2012 e, por conseguinte, pudessem ser promovidos à tal graduação.

Pleitearam os embargantes, preliminarmente e em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, deferido na Decisão de Id. 1555618.

No que pertine ao mérito dos Embargos reproduzidos no Id. 1460678, asseverou-se a existência de omissões e contradições no
decisum,
vez que, ao realizar o julgamento, não teria este Órgão considerado que, muito embora o Estado
“tenha interposto o agravo de instrumento em face dos 18
(dezoito)
policiais militares que celebraram o acordo [...], só apresenta argumentação de fato e de direito contra 6
(seis)
policiais militares”
, salientando, ainda, que a situação dos 12 (doze) demais é regular, não devendo ser alterada por força do agravo.

Já nos Embargos opostos por quatro destes seis policiais destacados (Id. 1460680) – quais sejam, CARLOS HENRIQUE DA SILVA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO DE OLIVEIRA ROSA e NORBERTO GUIMARÃES RODRIGUES –, sustentou-se a existência de omissão no
decisum
quanto a fundamentação relativa ao requisito legal da probabilidade do direito.

Considerando a vinculação das razões de ambos os recursos, tendo sido, inclusive, contrarrazoados em um único ato pelo Estado (Id. 1527389), em trato efetivo aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, realizarei o julgamento de ambos de forma conjunta.

Pois bem. Destaco, inicialmente, verificar pertinência no argumento dos vícios tratados nos aclaratórios identificados pelo Id. 1460678.

O acórdão opera equívoco ao determinar a suspensão dos efeitos do acordo para todos os agravados indicados pelo Estado, quando, em verdade, o Ente irresigna-se de fato contra somente seis deles.

Isto pois, conforme se extrai das razões de agravo, o pedido de anulação de acordo judicial decorreu
“
da violação da boa-fé objetiva e lealdade processual pela parte contrária, que induziu o ente público a incorrer em erro substancial, maculando, portanto, a vontade institucional”
. Ou seja, teria o Estado transacionado com as partes acreditando estar diante de um cenário que, na verdade, não corresponderia à realidade narrada.

Ocorre que, nada obstante o Ente afirme, em sede de contrarrazões, que sua irresignação abarca todos os militares que compõem a presente demanda, percebe-se que este o faz com base nos mesmos argumentos lançados nos autos da Ação Ordinária que deu origem ao acordo, ou seja,
com base em situação da qual já tinha ciência
, a saber, o desatendimento ao requisito de possuírem ao menos 01 (um) ano na graduação de Cabo PM na data de início do processo seletivo CHS 2012-2.

Assim, não há que se falar em indução a erro neste ponto, uma vez que a referida situação já era de conhecimento do Estado, que, inclusive, a consignou na proposta de acordo apresentada aos militares (Id. 641227).

Confira-se:

[...] De acordo com as informações cadastrais recebidas da PMES, os autores foram promovidos à graduação de Cabo apenas em 24/05/2012 ou em 05/09/2012,
restando claro que na data de 25/06/2012 nenhum deles constava com um ano de exercício na graduação de cabo
.

[...] Assim sendo, com base na Portaria nº 084/2010, publicada no Diário Oficial do dia 24 de setembro de 2010, restou submetida a questão à apreciação desta análise ao Procurador Chefe do PCJ com posterior encaminhamento ao Sub-Procurador Geral do Estado para Assuntos Jurídicos para apreciação nos termos acima,
sendo AUTORIZADA a anuir com a proposta de acordo formulada
, caso entenda o i. Vinculado ser o mais vantajoso para o Estado.

Nota-se, contudo, a insurgência específica do Ente quanto à promoção de CARLOS HENRIQUE DA SILVA, CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO PEREIRA COSTA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI e NOBERTO GUIMARAES RODRIGUES, por não subsumirem-se à situação paradigma que balizou o acordo,
tendo
estes
omitido
as peculiaridades que os desqualificariam para participar da transaçã
o
.

Peço vênia para transcrever trecho em que se evidencia, com clareza, o inconformismo agravante:

O militar MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI estava IMPEDIDO de ser MATRICULADO no CHS 2012-2 por motivo DIVERSO do que foi tratado para a formação do acordo. Isso porque, não apresentava BOM COMPORTAMENTO, ou seja, O CME COMPORTAMENTO MILITAR ESTADUAL estava INSUFICIENTE.

O requisito de bom comportamento (CME) NÃO foi apreciado pelo acordo.
As consequências, em termos de disciplina e hierarquia, podem ser desastrosas dentro do regime militar, caso esta promoção se confirme. Ofende inclusive o art. 42 da CR/1988.

Os militares CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, NOBERTO GUIMARAES RODRIGUES, FLÁVIO PEREIRA COSTA, FABIANO PEREIRA COSTA E CARLOS HENRIQUE DA SILVA foram promovidos à graduação de CABO a contar de 05/09/2012, ou seja,
na data do encerramento das alterações do processo seletivo do CHS 2012-2 (em 25/06/2012) eles ainda estavam na graduação de SOLDADO
.

Ora,
como poderiam ser beneficiados pelo acordo, que está exclusivamente pautado em tese de isonomia, se nem mesmo preenchiam o requisito básico de serem CABOS e/ou possuírem bom comportamento
? A manutenção desse acordo seria um grande equívoco, afinal esse objetivo JAMAIS fez parte da vontade INSTITUCIONAL DO ESTADO ao promover o acordo.

Ato contínuo, denota-se que quatro destes militares destacados embargaram (Id. 1460680) alegando
“deficiência na fundamentação do acórdão quanto ao requisito da tutela de urgência, a saber: a probabilidade do direito”
. Em razão disto, pugnam pelo saneamento da
“
omissão do julgado
[...],
aplicando os efeitos modificativos necessários”,
e
pelo desprovimento do agravo ou, subsidiariamente, para que
“a suspensão dos efeitos seja apenas prospectiva”
.

Ocorre que tal pleito demonstra-se, em verdade, fruto da insatisfação da parte acerca do julgamento em seu desfavor, mormente ao considerar-se que o
decisum
restou devidamente fundamentado quanto à probabilidade do direito dos agravantes. Vejamos:

Pelas partes foi entabulado acordo no bojo da ação 0021466-23.2016.8.08.0024 em audiência ocorrida no dia 12 de abril de 2019 junto ao 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o qual restou homologado por este Relator em 07 de maio de 2019, sendo estipulado o seguinte: [...]

Nesse momento inicial do processo não há espaço para concluir, indene de dúvidas, que ocorreu erro substancial na manifestação de vontade do agravante dado todo procedimento que precedeu o acordo.

Contudo, certo é que o cumprimento do acordo (reenquadramento de militares, promoções internas de carreira, etc.) por certo são condutas que influem na carreira não apenas dos agravados, mas de todos os militares estaduais, dada a hierarquia militar ser organizada também por antiguidade.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentou a parte, especificamente, quanto à alegação de ausência de fundamentação do
decisum.
De certo que devem os recorrentes manifestarem sua insatisfação em meio próprio, pois a tanto não se presta o embargo declaratório.

Verifico, contudo, não ter havido claro pronunciamento quanto ao termo inicial dos efeitos da suspensão do acordo, oportunidade em que esclareço que
a
referida
determinação
deverá incidir
a partir
da
decisão
embargada (Id. 1324339)
, ficando assim os agravados
CARLOS HENRIQUE DA SILVA, CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO PEREIRA COSTA,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
NOBERTO GUIMARAES RODRIGUE
S
impossibilitados de serem promovidos, mas, também,
rebaixados
, até a conclusão da Ação Anulatória nº 0010084-91.2020.8.08.0024.

Diante de tal cenário, revela-se a necessidade de retificação do
decisum
para consolidar os efeitos do acordo em relação os doze militares
1
aos quais não foi oposta nenhuma fundamentação específica, relevante, e, principalmente, hábil a desqualificar a transação previamente firmada com o Estado.

Quanto aos demais
2
, mantêm-se a conclusão exarada no Acórdão embargado pelos seus próprios fundamentos, complementando-a somente no que pertine a aplicação do efeito
ex nunc
à suspensão do acordo.

Posto isto, conheço de ambos recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

aos Embargos de Declaração de Id. 1460678 para retificar o
decisum
e
negar provimento ao Agravo de Instrumento em relação a
os embargant
es ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, ANTONIO MARCOS GERALDO, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, DELIELSON ARAUJO GRACILIANO, FRANK CARLOS BARBOSA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINO SEIBEL, LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIS ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS LEAL FERREIRA e MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES
;
ao tempo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de Id. 1460680 para sanar a omissão quanto ao termo inicial da suspensão do acordo,
fixando-a a partir
da
decisão
embargada (Id. 1324339),

para

CARLOS HENRIQUE DA SILVA, CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO PEREIRA COSTA,
MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI
e
NOBERTO GUIMARAES RODRIGUES.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO, ANTONIO MARCOS GERALDO, CLEIDA VIEIRA PEREIRA, DELIELSON ARAUJO GRACILIANO, FRANK CARLOS BARBOSA, HILTON JÚNIOR VASCONCELLOS, JORGE LUIS SARCINELLI SANTOS, LEONE GUSTAVO DALLA BERNARDINO SEIBEL, LUCIANA ALVES DE SOUZA, LUIS ADRIANO PAES DA SILVA, MARCOS LEAL FERREIRA e MARCOS PAULO DE SOUZA RODRIGUES.

2
CARLOS HENRIQUE DA SILVA, CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA, FABIANO PEREIRA COSTA, FLÁVIO PEREIRA COSTA, MARCOS ANTÔNIO CORDEIRO GODOI e NOBERTO GUIMARAES RODRIGUES.

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. VÍCIOS SANADOS.

1.
Por ocasião do julgamento realizado, operou equívoco ao determinar a suspensão dos efeitos do acordo para todos os agravados/embargantes indicados pelo Estado, quando, em verdade, o ente público irresigna-se de fato contra somente seis deles.

2.
Diante de tal cenário, revela-se a necessidade de retificação do decisum para consolidar os efeitos do acordo em relação aos militares aos quais não foi oposta nenhuma fundamentação específica, relevante, e, principalmente, hábil a desqualificar a transação previamente firmada com o Estado.

3.
Verificada e sanada a omissão do pronunciamento objurgado quanto ao termo inicial dos efeitos da suspensão do acordo para aqueles militares abarcados pela decisão embargada.

4.
Recurso de ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS conhecido e provido, com a atribuição de efeitos infringentes, para retificar o decisum e negar provimento ao Agravo de Instrumento em relação a estes embargantes.

5.
Recurso de CARLOS HENRIQUE DA SILVA E OUTROS conhecido e parcialmente provido, tão somente para sanar a omissão quanto ao termo inicial da suspensão do acordo.

DECISÃO
À unanimidade, unanimidade, CONHECER de ambos recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO aos embargos de ANDRE PEDRA RIBEIRO E OUTROS e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de CARLOS HENRIQUE DA SILVA E OUTROS, nos termos do voto do Relator.